Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702277-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHEIMYSON HARLEY DAMASCENO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JHEIMYSON HARLEY DAMASCENO SOUSA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0718268-69.2022.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 144936599 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a exclusão do Cebraspe do polo passivo e indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo agravante, objetivando a anulação de sua reprovação nas fases de avaliação biopsicossocial, exames biométricos e avaliação médica, a fim de assegurar-lhe a participação nas demais etapas do Concurso Público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, inicialmente, que a legitimidade se constitui na pertinência subjetiva para a demanda, devendo ser aferida pelos fatos narrados na inicial, como se verdadeiros fossem, nos termos da sedimentada Teoria da Asserção. Ressalta que os atos administrativos impugnados na ação de origem são de responsabilidade da banca examinadora, sendo ela a responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção das provas, fatos que apontam inegavelmente para a legitimidade do CEBRASPE para figurar no polo passivo do processo. Afirma que foi aprovado no certame para agente da Polícia Civil do Distrito Federal na condição de pessoa com deficiência, sendo posteriormente convocado para a etapa de exames biométricos e avaliação médica. Assevera que foi reprovado na avaliação biopsicossocial, haja vista que a banca examinadora deixou de reconhecer a Síndrome de Asperger como deficiência do candidato; assim como foi considerado inapto para o cargo pela junta médica, sob o argumento de que a Síndrome de Asperger é condição incapacitante para o desempenho do cargo de agente da Polícia Civil, nos termos do que estabelece o subitem 12.10.2 do Edital do concurso. Argumenta que a Síndrome de Asperger é uma condição que faz parte do Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo considerada um autismo brando. Destaca que, nos termos da Lei n. 12.764/2012, que trata da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, as pessoas com TEA devem ser consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. Aduz que em outros dois concursos públicos (Defensoria Pública do Distrito Federal e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios), também realizados pelo CEBRASPE, o agravante concorreu na condição de pessoa com deficiência (PCD). Defende que, a partir do momento que o CEBRASPE, em outros certames, reconhece expressamente a condição de PCD do agravante, não há mais qualquer dúvida a ser sanada, devendo o reconhecimento da sua condição de pessoa com deficiência ser aplicável em todos os casos que envolvam as mesmas partes. Advoga, ainda, que houve clara afronta ao princípio da proibição de atos contraditórios, haja vista que na avaliação biopsicossocial o agravante não foi considerado PCD por ter apresentado laudo médico com informações insuficientes para que se confirmasse o diagnóstico da Síndrome de Asperger; entretanto, foi considerado inapto ao exercício do cargo de agente da Polícia Civil por ser portador da Síndrome de Asperger, condição alegadamente incapacitante. Obtempera que a Síndrome de Asperger, ao contrário do alegado pela banca examinadora, não é um transtorno de personalidade e de comportamento, mas sim um transtorno global de desenvolvimento, hipótese que não consta no rol taxativo das condições incapacitantes presentes no instrumento convocatório. Por fim, argui que os laudos médicos apresentados pelo agravante atestam as condições para o exercício da função pública pretendida, o que aponta a sua total capacidade para o desempenho do cargo de agente da Polícia Civil. Com base nestes argumentos, o agravante postula a antecipação da tutela recursal, para que lhe seja assegurado o direito de permanecer no concurso público do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, com a imediata convocação para atuação nas atuais e seguintes fases, inclusive nomeação e posse. Em provimento definitivo, requer a confirmação da tutela requerida em caráter antecipado, com a consequente reforma do r. decisum impugnado. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça ao agravante (ID 144936599 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De início cabe ressaltar que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE é mero prestador de serviços, contratado pelo Distrito Federal e responsável pela organização e realização do processo seletivo em questão, não atuando em nome próprio, mas por delegação. É consabido que as bancas examinadoras não detêm legitimidade para figurar no polo passivo das demandas em que se discutem os concursos públicos por ela executados. Os arestos a seguir transcritos noticiam o posicionamento que vem sendo adotado por esta e. Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONCURSO PÚBLICO.MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1.As bancas examinadoras, meras executoras dos concursos públicos, não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutam os mesmos concursos. 2.Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de correção e atribuição de notas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 3.Os critérios de correção dos exames devem prevalecer até que haja prova consistente em contrário, análise incompatível com a tutela de urgência. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1396868, 07277892920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. PRELIMINAR. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR TUTELA DE URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes. 2 O Código de Processo Civil estabelece que o pedido de concessão de pedido liminar ao recurso deve ser feito através de petição autônoma. No caso dos autos, a parte apelante requereu a concessão da antecipação de tutela recursal. nas razões da apelação, sendo incabível sua análise por inobservância do procedimento. Recurso conhecido em parte 4 .Recurso parcialmente conhecido. Ilegitimidade reconhecida, sentença reformada. (Acórdão 1429771, 07373057020218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CEBRASPE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. MÉRITO PREJUDICADO. 1. "O CEBRASPE (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), denominado CESPE/UnB, constitui-se em associação civil (pessoa jurídica de direito privado) que, por intermédio do Decreto n° 8.078, de 19 de agosto de 2013, recebeu a qualificação de Organização Social (OS) para desempenhar serviço público de natureza social, mediante contrato de gestão." (Acórdão n.854952, 20150020030097AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2015, Publicado no DJE: 17/03/2015. Pág.: 334) 2. A entidade contratada para a realização de certame público não tem poderes decisórios, competindo-lhe somente elaborar e executar o processo seletivo, segundo as exigências do contratante. 3. O órgão responsável pela elaboração do concurso público age em nome da entidade contratante, titular dos atos administrativos praticados. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Unânime. (Acórdão 1032067, 07018343520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 25/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. Assim, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE opera como mero executor do certame, agindo como contratado do Distrito Federal, em nome de quem atua, ensejando que o legítimo titular do ato administrativo seja o próprio ente Distrital, que deve, portanto, ocupar isoladamente o polo passivo da lide principal. Portanto, em uma análise sumária, tenho por acertada a exclusão do Cebraspe do polo passivo da demanda. Passo à análise da questão que fora objeto de indeferimento da tutela de urgência. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Assim, nesta incipiente fase recursal caberá a análise da presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, consubstanciados na verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato que estão ausentes os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de tutela de urgência, de modo a assegurar ao agravante a participação nas demais etapas do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, não é possível extrair-se a ilicitude do ato que considerou o agravante inapto na fase de avaliação médica. De acordo com o Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 (ID 143991303 do processo originário), regente e norteador do concurso em questão, no subitem 12.2, os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório. A decisão, fruto do recurso administrativo interposto pelo agravante, onde se declara o resultado provisório da avaliação médica (ID 143991308 dos autos de referência), apresenta a situação do candidato como inapto, sob o argumento de que apresenta histórico de Transtorno do Espectro do Autismo (Síndrome de Asperger), uma das condições incapacitantes previstas no Edital no 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020, subitem 12.10.2, alínea 144) "transtornos de personalidade e de comportamento", bem como condição incompatível com as atribuições do cargo pretendido. A decisão salienta, ainda, que os sintomas do Transtorno do Espectro do Autismo são sintomas que sabidamente persistem ao longo da vida e comprometem, mesmo no adulto, o funcionamento social, profissional e psicossocial por isolamento social, problemas de comunicação e prejuízos da independência do indivíduo. Ademais, dentre os laudos médicos apresentados pelo agravante à banca examinadora, o laudo datado de 03/03/2022 (ID 144706754 - p. 39 do processo de origem), elaborado por médico psiquiatra, atesta o seguinte: (...). É portador de Síndrome de Asperger, que cursa desde a infância, apresenta interesse restrito para algumas atividades, não apresenta limitações motoras ou funcionais desde o ponto de vista da psicomotricidade, porém tem dificuldades para lidar com mudanças tanto de ambiente como de rotinas, apresenta um comportamento retraído com dificuldades para se socializar, com rigidez de comportamento, durante a fala tende a ser prolixo, não tem alterações da memória recente e remota, com relação as limitações para realizar atividades, especificamente Agente da Polícia Civil, tem dificuldades para se relacionar com outros colegas e infratores se for o caso, apresenta mais aptidão para atividades administrativas ou de escritório que não requeiram de muita interação social. Nesse contexto, o edital de abertura do certame (ID 143991303 dos autos de referência) contém uma lista das condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam os candidatos no concurso público (subitem 12.10.2), dentre eles os transtornos de humor e transtornos de personalidade e de comportamento (números 142 e 144). De mais a mais, os laudos e exames médicos apresentados pelo agravante não comprovam inequivocamente a alegada capacidade para o exercício do cargo pretendido, sendo forçoso aguardar a devida instrução processual, e, se necessária, a produção de prova pericial. Na mesma senda, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que ainda que o agravante não participe das próximas etapas do certame, caso o pedido venha a ser julgado procedente, novos prazos para que o autor realize as fases seguintes do concurso público serão mandatórios. A corroborar o entendimento de inviabilidade de concessão da tutela de urgência caso o direito alegado necessite de instrução processual, colham-se as ilustradas razões contidas nos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça abaixo transcritos: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CERTAME. DEFICIÊNCIA AUDITIVA BILATERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, as alegações do agravante concernentes à invalidade dos exames médicos que o consideraram inapto ao cargo policial por apresentar condição incapacitante para o exercício de sua função necessitam de dilação probatória. 3. Não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado nos limites próprios da cognição sumária, pois exige o amadurecimento da lide originária, mostrando-se conveniente aguardar-se o fim da instrução processual. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1649607, 07259945120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 31/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. BANCA EXAMINADORA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015). 2. Não é cabível medida liminar contra a Administração na hipótese em que esta esgote no todo ou em parte o objeto da ação (art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992) 3. Ausente o requisito da probabilidade do direito quando é necessária a instrução processual para que o candidato comprove os requisitos legais para concorrer na condição de pessoa com deficiência. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1173961, 07022434020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. CANDIDATA CONCORRENDO A VAGA DE DEFICIENTE FÍSICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela objetivando a inclusão da agravante em vaga destinada à pessoa com deficiência, em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal. 2. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e premência de dano. 3. Incabível a concessão da tutela de urgência se o direito alegado - inclusão em vaga de concurso destinada a pessoa com deficiência- necessitar de esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução processual (perícia judicial). 4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1165789, 07016544820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, em uma análise perfunctória, tenho por não comprovada a probabilidade do alegado direito da agravante, sendo necessária a competente dilação probatória acerca da justificativa da junta médica para a aferição de inaptidão da agravante, além da demonstração da alegada capacidade para exercer o cargo pretendido, fatos que demandam elucidação durante a instrução processual. Por fim, cabe salientar que a banca examinadora, em um primeiro momento, ao deixar de considerar o agravante como pessoa com deficiência, em razão da falta de elementos comprobatórios da sua condição de saúde; e, em momento posterior, considerá-lo inapto para o cargo, visto que é portador da Síndrome de Asperger, agiu com evidente contradição. Entretanto, não obstante esteja evidenciada a inegável prática de conduta contraditória por parte do CEBRASPE, tal fato não conduz, inexoravelmente, ao deferimento da tutela recursal pretendida pelo agravante, haja vista que ainda pairam dúvidas acerca da capacidade do recorrente para o exercício do cargo de agente da Polícia Civil, sendo necessário aguardar a instrução processual e a dilação probatória, conforme anteriormente explanado. Dessa forma, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023 às 15:17:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora